Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Númerodo processo: 0701738-05.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERIO RODRIGUES ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de cumprimento individual da sentença coletiva, processo no 0713211-65.2025.8.07.0018, ajuizada, em desfavor do agravante, por ROBÉRIO RODRIGUES ARAÚJO. Na petição inicial (ID 251900007 dos autos originários), o exequente/agravado, que é integrante da carreira de atividades penitenciarias do Distrito Federal, atualmente ocupante do cargo de policial penal do Distrito Federal, afirmou que tem direito à inserção, na sua remuneração, do adicional de 1 (um) hora de serviço extraordinário por plantão no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previstos, respectivamente, pela Lei Complementar distrital no 840/2011 (artigos 84 e 86), em cumprimento à sentença proferida nos autos da ação coletiva no 2015.01.1.033778-9 (PJe 0007537-02.2015.8.07.0018). Nos termos da decisão agravada (ID 259702446 dos autos originários), foi considerado que o título executivo judicial estabeleceu a obrigação de inclusão, nos contracheques dos servidores, do pagamento do adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão e que essa obrigação abrange não apenas o valor da hora-extra em si, mas também os adicionais de hora-extra e noturno, incidentes especificamente sobre a hora extraordinária prestada. Ressaltou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5404, decidiu que o regime de subsídio para policiais rodoviários federais impede o pagamento de adicionais por atividades típicas do cargo, pois estão inclusos na parcela única remuneratória, no entanto o pagamento por horas-extras excedentes à jornada ordinária não é vedado pelo regime de subsídio. O magistrado de primeiro grau considerou que a tese, na referida ADI 5404, embora se refira apenas a horas-extras, não é incompatível com o subsídio, pois este regime remuneratório não impede que a contraprestação por serviços que ultrapassem a jornada normal, diurnos ou noturnos, sejam retribuídos pecuniariamente. Frisou que o subsídio remunera o trabalho regular e que o excedente deve ser compensado com os adicionais correspondentes. Concluiu que a Lei no 7.481/2024, que instituiu o subsídio, não elimina o direito a horas-extras e adicional noturno, quando a jornada legal for excedida. Rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e fixou o prazo de 30 (trinta) dias para que comprove o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial. Nas razões do agravo de instrumento (ID 80307314), o Distrito Federal alega a prescrição da pretensão executória, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu da sentença exarada na ação coletiva em 20/03/2018, todavia o cumprimento individual somente foi protocolado pelo exequente/agravado passados mais de 7 (sete) anos em 2025. Afirma que a prescrição da execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme enunciado sumular no 150 do Supremo Tribunal Federal. Assevera que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a execução se exauriu completamente antes do ajuizamento do cumprimento individual, levando-se em consideração o termo inicial que se verifica no trânsito em julgado, consoante a tese fixada no julgamento do Tema 877 pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta também que o título executivo judicial se tornou inexigível, em razão da superveniente publicação da Lei no 7.481, de 26/03/2024, que instituiu o regime de subsídio para os integrantes da carreira de polícia penal do Distrito Federal, substituindo o antigo modelo remuneratório composto por vencimentos básicos, acrescidos de adicionais e gratificações. Destaca o artigo 1o dessa lei ao subsídio é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória e que o artigo 2o lista as parcelas absorvidas pelo subsídio, entre as quais a gratificação de habilitação, adicional noturno, adicional de periculosidade e de insalubridade, adicional de tempo de serviço. Acrescenta que a Lei Distrital n. 7.481/2024, ao extinguir o adicional noturno, tornou inexigível a obrigação. Assevera que a sentença coletiva exequenda se pautou na existência da hora noturna ficta de 52min30seg, prevista apenas em ato infralegal (Portaria 130/2012), e na compensação remuneratória do adicional noturno serem direitos distintos, os quais deixaram de existir com a entrada em vigor da novel lei, que alterou o modelo remuneratório para subsídio em parcela única, que tornou incompatível o pagamento. Argumenta que a coisa julgada, embora protegida, deixa de ser exigível, em razão de superveniente modificação do direito positivo, nos termos do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil e do precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.231.371/MG (Tema 249). Sustenta que com a criação do subsídio as parcelas de natureza ordinária tornaram-se inexigíveis. Diz que existe o risco de pagamento em dobro ao exequente, tendo em vista a decisão de procedência do pedido idêntico da 7a Vara da Fazenda Pública a Ysrael Carlos da Silva Aureliano no cumprimento de sentença no 0713287-89.2025.8.07.0018. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma desse ato judicial, para que a impugnação seja acolhida, com o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo. Preparo dispensado, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal envolve a análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de sobrestar a decisão originária que determinou o pagamento, pelo agravante, da 25a hora à agravada. Destaco, inicialmente, que o agravante inova, no agravo de instrumento, ao arguir a prescrição da pretensão executória, uma vez que referida matéria não foi arguida na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 257893161 dos autos originários). Não constato a alegação de litispendência, uma vez que o processo em que, alegadamente, se teria decidido pela procedência do pedido formulado no cumprimento de sentença na ação coletiva foi requerido por terceiro e não pelo exequente/agravado, conforme se verifica dos dados colacionados nas razões do agravo de instrumento. Apesar dessas considerações desfavoráveis, com base nos fundamentos jurídicos suscitados pelo agravante, observa-se, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado, especialmente no que se refere à inexigibilidade da obrigação de pagamento da denominada "25a hora" após a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024. A norma em comento alterou substancialmente a estrutura remuneratória dos servidores da carreira de policiais penais do Distrito Federal, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada, inclusive o adicional noturno. A exclusão expressa do adicional noturno não se mostra meramente formal, mas traduz inequívoca intenção legislativa de reestruturar o regime remuneratório da categoria, suprimindo vantagens que se incorporavam com habitualidade. Afigura-se relevante a alegação de que a “25a hora” — consistente em 52 minutos e 30 segundos de labor noturno presumido — tem origem direta na sistemática de cálculo do adicional noturno, consoante previsão do artigo 73 da CLT, aplicado subsidiariamente ao regime estatutário. No caso dos policiais penais, cuja jornada se realiza por turnos ininterruptos de revezamento, a percepção da hora noturna ficta possui caráter permanente e previsível, afastando-se da ideia de labor extraordinário eventual. Assim, a transformação do regime remuneratório em subsídio não apenas inviabilizou a percepção do adicional noturno, mas igualmente implicou a absorção da “25a hora”. A plausibilidade do direito invocado pelo agravante revela-se, ademais, no argumento de que houve superveniência de norma jurídica que altera as premissas fáticas e normativas que sustentaram a formação do título executivo judicial, o que atrai a incidência da cláusula rebus sic stantibus. O novo regime de subsídio representa modificação significativa do panorama remuneratório outrora considerado, tornando razoável a pretensão de reexame da exigibilidade da obrigação. No tocante ao periculum in mora, é evidente o risco de lesão grave e de difícil reparação, considerando que o cumprimento da decisão agravada impõe ao ente federativo o desembolso de valores, cujo ressarcimento posterior mostra-se improvável, dada a sua natureza alimentar. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, enviando-lhe cópia desta decisão para conhecimento e providências. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026às 18:55:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador:Jus Podivum, 2018, Pág. 1568.